Tribunal: TCU
Processo: 023.701/2015-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 558/2020-TCU-Plenário Considerando que Claudino Cesar Freire foi condenado, por meio do Acórdão 1276/2018-TCU-Plenário , ao pagamento de débitos solidários e de multa individual, além de ter sido inabilitado para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública; Considerando que, posteriormente, a unidade técnica verificou ter havido o óbito de referido responsável em 29/8/2017, antes, portanto, da decisão do TCU; Considerando que, consoante o art. 5o, inciso XLV, da Constituição Federal, " nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido "; Considerando o disposto no art. 3o, §2o, da Resolução/TCU 178/2005: " O Tribunal, mediante proposta do relator, da unidade técnica ou do Ministério Público, poderá rever, de ofício, o acórdão em que houver sido aplicada multa a gestor que tenha falecido antes do trânsito em julgado da deliberação "; Considerando que o Tribunal de Justiça da Paraíba informou não haver processo de inventário ou de arrolamento de bens em nome do aludido responsável em seus sistemas; Considerando as propostas uniformes da unidade técnica e do MP/TCU no sentido de excluir as sanções aplicadas ao aludido responsável falecido e de alterar a condenação em débito para o espólio do falecido; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 3o, §2o, da Resolução/TCU 178/2005, em alterar os itens 9.2.1; 9.2.2; 9.3 e 9.6, do Acórdão 1276/2018-TCU-Plenário , mantendo inalterados os demais termos do referido acórdão: No item 9.2.1, onde se lê: 9.2.1. Claudino Cesar Freire, Robério Saraiva Grangeiro e Prestacon Prestadora de Serviços e Construções Ltda - ME: Leia-se: 9.2.1. espólio de Claudino Cesar Freire, Robério Saraiva Grangeiro e Prestacon Prestadora de Serviços e Construções Ltda - ME: No item 9.2.2, onde se lê: 9.2.2. Claudino Cesar Freire, Robério Saraiva Grangeiro e DJ Construções Ltda - ME: Leia-se: 9.2.2. espólio de Claudino Cesar Freire, Robério Saraiva Grangeiro e DJ Construções Ltda - ME: No item 9.3, onde se lê: 9.3. aplicar aos responsáveis multas individuais nos valores a seguir descritos, com base no artigo 57, da Lei 8.443/1992, com a fixação do prazo de quinze dias, a partir das notificações, para que comprovem, perante o TCU (artigo 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsáveis Valor da multa (R$) Robério Saraiva Grangeiro 145.000,00 Claudino Cesar Freire 85.000,00 Prestacon Prestadora de Serviços e Construções Ltda - ME 12.000,00 DJ Construções Ltda - ME 45.000,00 Leia-se: 9.3. aplicar aos responsáveis multas individuais nos valores a seguir descritos, com base no artigo 57, da Lei 8.443/1992, com a fixação do prazo de quinze dias, a partir das notificações, para que comprovem, perante o TCU (artigo 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsáveis Valor da multa (R$) Robério Saraiva Grangeiro 145.000,00 Prestacon Prestadora de Serviços e Construções Ltda - ME 12.000,00 DJ Construções Ltda - ME 45.000,00 No item 9.6, onde se lê: 9.6. inabilitar Robério Saraiva Grangeiro e Claudino Cesar Freire para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública, pelo período que fixo em cinco anos, com base no artigo 60, da Lei 8.443/1992; Leia-se: 9.6. inabilitar Robério Saraiva Grangeiro para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública, pelo período que fixo em cinco anos, com base no artigo 60, da Lei 8.443/1992; 1. Processo TC- Processo 023.701/2015-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Claudino César Freire (XXX.385.604-XX); Dj Construções Ltda. - Me (03.592.746/0001-20); Prestacon Prestadora de Serviços Construções Ltda. (04.904.242/0001-60); Robério Saraiva Grangeiro (XXX.131.404-XX). 1.2. Ente: Município de Gurinhém - PB 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.